Tribunal: TJDFT
Processo: 0000036-95.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000036-95.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Ante o ofício da COORPRE de ID: 48374419, julgo extinta a execução em face de EDVALDO SANTOS GUIMARÃES (CPC, art. 924, II). II. No ID: 47478217, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos honorários da execução e a EGIDIO CHINI, ELISANE DIAS SOUZA, ELIZABETH RIBEIRO, ELLIZ MARIA ANTONIO DOS SANTOS, ELOINA CRUZ DE ALMEIDA e ELPIDIO ALVES ROMEIRO. O Distrito Federal nada disse sobre os cálculos judiciais (ID: 48409469 e 49937706). O SINDIRETA manifestou concordância com os valores (ID: 47715120). Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos judiciais (ID: 47478217), homologo-os. Proceda-se à expedição de PRECATÓRIOS em favor de EGIDIO CHINI, ELISANE DIAS SOUZA, ELIZABETH RIBEIRO, ELLIZ MARIA ANTONIO DOS SANTOS, ELOINA CRUZ DE ALMEIDA e ELPIDIO ALVES ROMEIRO, com destaque dos honorários contratuais. Expeça-se PRECATÓRIO em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS quanto aos honorários sucumbenciais. Observe-se que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 14 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador